Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736188-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA MARIA TRAUZZOLA, SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUZA MARIA TRAUZZOLA e SIRADH MUNDO AGÊNCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA – ME, contra a decisão de ID 63447325 (p. 82/86) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0734980-88.2022.8.07.0001, proposta pelo CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, conheceu parcialmente da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução fundada em contrato de locação de imóvel situado em shopping distribuída em 15/09/2022, em desfavor do SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME e NEUZA MARIA TRAUZZOLA. Admitido o processamento do feito, após diversas tentativas de citação nos endereços constantes das pesquisas realizadas pelo Juízo, sem êxito, fora deferida a citação das partes via edital, tendo a Curadoria Especial comunicado a oposição de embargos à execução, conforme id. 196233982. Posteriormente, as partes executadas compareceram aos autos, constituindo procurador e apresentando a exceção de pré-executividade de id. 201271072, em que se alega a nulidade da citação, bem como a iliquidez e inexigibilidade do título e excesso de execução. Requerem, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Defensoria Pública foi destituída do múnus da Curadoria Especial, conforme id. 201901081. O exequente manifestou-se no id. 203785239. É o relatório. DECIDO. Construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os embargos à execução. Difere deste último, contudo, pelo objeto: enquanto os embargos à execução podem envolver qualquer matéria, a exceção de pré-executividade limita-se a versar sobre questões congnoscíveis ex officio e que não demandem dilação probatória. Relativamente à suposta ausência de liquidez e exigibilidade do título, as alegações dizem respeito à matéria de mérito e que necessita análise probatória, a ser tratada, se o caso, em sede de embargos à execução, nos termos do que prevê o art. 917 do CPC. Além disso, as alegações ventiladas não encontram previsão no rol do art. 803, do CPC, não sendo caso de nulidade. Inclusive, houve oposição de embargos à execução (processo no 0718222-63.2024.8.07.0001), versando sobre a matéria ventilada, pendente de julgamento, conforme consulta processual. Assim, nestes pontos, não conheço a exceção de pré-executividade. Quanto à alegada nulidade de citação por edital, considerando todo o narrado acima, tem-se que é possível a análise dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução, que inclui o ato de citação. Como bem considerado pelo eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, em decisão monocrática proferida no AgInt. no AREsp. 1600572/SP, “Embora enganosa a referência comumente encampada na praxe forense ao "esgotamento" das tentativas de localização do réu, para efeito de citação (resultado aliás impossível de ser alcançado no plano da realidade), há que se exigir, naturalmente, um mínimo de esforços voltados a, dentro de certa margem de razoabilidade, possibilitar a obtenção de elementos que levem à citação pessoal e por conseguinte ofereçam perspectivas de pleno exercício do contraditório.” Segundo a jurisprudência do STJ, "a citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp n. 1.789.536/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021). E ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução" (AgInt no AREsp n. 1.690.727/SP, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). Do mesmo modo: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. ART. 256, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 256, CPC. 1. Apelação versa sobre extinção do feito sem julgamento de mérito, em virtude de não acolhimento do pedido de citação por edital. 2. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanesçam outras providências, não havendo como admitir que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício. 3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC. 4. Portanto, remanesce no caso dos autos a probabilidade de se localizar os réus, haja vista não terem sido efetivamente procurados nos endereços encontrados no sistema de consulta disponibilizado ao Apelante. Tentativa de citação via expedição de carta precatória ainda pendente. 5. Apelação conhecida e não provida.(Acórdão 1415653, 07367895520188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. (...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. Recurso Especial provido para declarar a nulidade da citação por edital. (REsp n. 1.828.219/RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019.) Ressalte-se que a nulidade de citação é um vício transrescisório, sendo, desse modo, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou a requerimento da parte. Além disso, tal vício contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive o prazo para oposição de embargos do executado e a nomeação de curador. No caso, o exequente afirmou que todos os endereços das partes haviam sido diligenciados e requereu a citação por edital, o que foi deferido na decisão de id. 186428517. Porém, diante da exceção de pré-executividade, analisando-se, os autos, verifica-se que não foram adotadas todas as providências possíveis para localizar a executada Neuza Maria Trauzzola, uma vez que o AR de citação encaminhado para o endereço Rua Castro Alves, no 806, Apto. 161, Aclimação, São Paulo - SP - CEP: 01532-000 retornou com a informação de não cumprido por motivo de "AUSENTE 3 VEZES", conforme id. 144108008, o que ensejaria a renovação da diligência ao respectivo endereço, via oficial de justiça, conforme art. 249 do CPC, o que não ocorreu. Nos termos do julgado acima mencionado, "a frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC" (Acórdão 1415653, 07367895520188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível). No entanto, a carta precatória de id. 168733963 não contemplou o endereço supra mencionado, conforme diligências de id. 184989442. Como não foram esgotadas as tentativas de localizar a executada Neuza Maria Trauzzola, não é possível afirmar que ela se encontra em local incerto e não sabido, circunstância que enseja a citação por edital. Contudo, o comparecimento aos autos da executada tem o condão de suprir a nulidade processual. Relativamente à empresa executada SIRADH Mundo Agência De Turismo Em Viagens Ltda - ME, apesar de a parte alegar uma suposta nulidade e má-fé do exequente ao indicar o endereço ST SHIN CA 04, LOTE A, Loja 91, Largo Norte (71503-504), Brasília - DF para citação da sociedade, a própria excipiente declina exatamente o mesmo endereço em sua qualificação, na exceção e instrumento de procuração anexado aos autos. Ante o exposto, verificando a ausência dos requisitos do art. 257 do CPC, acolho, nesta parte, a exceção de pré-executividade e decreto a nulidade da citação editalícia tão somente da executada NEUZA MARIA TRAUZZOLA, tendo por suprida, no entanto, ante o comparecimento da parte aos autos. Tendo havido a oposição de embargos à execução e não realizado, ainda, qualquer ato constritivo em desfavor da parte, não se vislumbra qualquer nulidade dos atos processuais posteriores. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se, nos autos dos embargos à execução correlatos (0718222-63.2024.8.07.0001) que foi indeferido o benefício às embargantes/executadas. Ainda que constituam um processo autônomo, os embargos do devedor, devido à natureza incidental, encontram-se intrinsecamente ligados ao processo de execução que o originou, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça negado nos autos dos embargos deve ser estendido à execução. Assim, indefiro o benefício às excipientes. Deixo de arbitrar honorários, conforme requerido, porquanto descabidos na espécie. Após a preclusão, promova o exequente o prosseguimento do feito, indicando bens penhoráveis e/ou requerendo as diligências pertinentes, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. O pedido deverá ser acompanhado de planilha atualizada do débito. Int. No agravo de instrumento (ID 63446477), o devedor executado, ora agravante, pleiteia seja atribuído “efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa determinada a imediata suspensão do processo executivo, até o julgamento definitivo do presente recurso” (p. 25). Argumenta, basicamente, que a exceção de pré-executividade apresentada deve ser integralmente conhecida, porquanto atendeu simultaneamente aos dois requisitos preconizados pelo STJ, concernentes na (a) indispensabilidade de que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Assevera que a exceção de pré-executividade apresentada não implica dilação probatória, tratando-se exclusivamente de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e sem que seja necessária a produção de qualquer prova, porquanto a prova documental acostada já comprova os vícios apontados, concernentes na: (i) inexistência de obrigação exigível, em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, esta ocorrida em 31.5.2022; e (ii) aplicação de Multa Rescisória ilícita, porquanto decorrente de Instrumento contratual Apócrifo e com data posterior ao Contrato de Locação firmado, portanto sem comprovada anuência das agravantes a se extrair a ausência de certeza e liquidez. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois, caso contrário, "ocorrerá a realização de atos constritivos contra as agravantes” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63446491). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de execução de Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças, relativo a débitos apurados nos contratos de locação não residencial pactuados entre as partes, que alcançam a monta de R$ 175.929,34 até 26 de julho de 2022, incluídos no valor o locativo, as parcelas do contrato de Coparticipação e a multa rescisória. A despeito dos argumentos expendidos pelos excipientes, ora agravantes, não se verifica a presença da probabilidade do direito, tendo em vista que, diversamente do afirmado, a exceção de pré-executividade apresentada não atende aos dois requisitos preconizados pelo STJ, mormente porque o deslinde na questão carece de dilação probatória, eis que, diversamente, a prova documental acostada não comprova os vícios apontados. Quanto à suposta inexistência de obrigação exigível, em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, esta ocorrida em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19); verifica-se que o Condomínio agravado justificou o faturamento de junho/2022 (com vencimento em julho/2022), no valor de R$ 1.204,14, como sendo referente à encargos decorrentes de “ANÁLISE PROJ.ARQUIT.” e “ENERGIA ELÉTR.PRIVATI” (p. 52) No tocante à aplicação de Multa Rescisória (R$ 117.989,76), vislumbra-se lícita, porquanto relativa à rescisão antecipada do contrato de locação firmado entre as partes em 16.12.2020 (ID 63446505, p. 92/96), o qual previa termo inicial em 1o.11.2020 e termo final em 31.10.2025, sendo que a rescisão se efetivou com a entrega das chaves realizada em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19), ou seja, mais de 3 (três) anos antes do previsto. Inclusive, impende que se ressalte que o contrato supracitado, além de se encontrar devidamente assinado pelas partes, também faz expressa referência, na cláusula 13.2, ao Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi Brasília (IPCC), do qual se extrai a Cláusula 93, relativa à multa resolutória, bem como trata especificamente de alteração da Cláusula 92 do pacto, nos seguintes termos: 13.2. A FIADORA nomeada e qualificada no no 12 do QUADRO RESUMO assegura ao LOCADOR o cumprimento de todas as obrigações da LOCATÁRIA, principais, acessórias e emergentes deste contrato e daquelas do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER, até a resolução da locação e a efetiva aceitação do imóvel pelo LOCADOR, ainda que o contrato venha a ser prorrogado por prazo indeterminado, como principal pagadora e devedora solidária, renunciando expressamente aos benefícios de ordem e divisão previstos nos artigos 827 e 829 do Código Civil (Lei 10.406 de 10/01/2002); ao contido no artigo 835 do mesmo Diploma Legal, bem como no disposto nos artigos 130 Inciso I e 784 Inciso III, ambos do código de Processo Civil. [...] 13.3. Fica alterada a Cláusula 92 do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CLÁUSULAS COMUNS DAS LOCAÇÕES DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA que passa a vigorar da seguinte forma: "92. Se a LOCATÁRIA descumprir quaisquer das obrigações estabelecidas pela normatividade do SHOPPING CENTER, ou, devolver a loja objeto da locação antes do término do prazo contratado, ou, ainda, desistir da locação a qualquer momento após a assinatura do contrato, dando causa à resolução do mesmo e dos instrumentos que compõem sua normatividade, ficará sujeira ao pagamento de multa resolutória, no valor correspondente a 08 (oito) vezes o ALUGUEL MÍNINO [sic] MENSAL REAJUSTÁVEL, com base no último aluguel devido, desconsiderando-se eventuais descontos ou carências, além das multas especificas cominadas a cada infração cometida e do pagamento do aluguel vencido, encargos e de outras obrigações contratuais. [...] 13.4. Neste ato, as partes ratificam os demais termos, cláusulas e condições do Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças do Shopping Center Iguatemi Brasília em vigor que não foram objeto de alteração por este instrumento, ressaltando que em caso de eventual conflito, deverá prevalecer os termos das Cláusulas 13.1 a 13.3 supra. - Destacou-se Lado outro, também não se vislumbra risco da demora, eis que ainda não houve qualquer determinação de realização de atos constritivos contra as agravantes. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator